Tribunal: TCU
Processo: 018.405/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adoção das medidas necessárias a apurar a regularidade da contratação de seguro pelo Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA) da AGU, no valor de R$ 2,86 milhões anuais, o qual poderá ser usado no caso de os gestores tomarem decisões consideradas erradas e acabarem sendo processados.

Inteiro teor:
Acórdão 677/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União - MPTCU, na pessoa do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com base em matéria jornalística veiculada pelo site "Poder360", a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na contratação, no âmbito da Advocacia-Geral da União - AGU, por meio de seu Conselho Curador dos Honorários Advocatícios - CCHA, de instrumento de seguro em benefício de pessoas físicas quando estas pessoas, durante o período de vigência do seguro e/ou durante o período de retroatividade, nela ocupem, passem a ocupar, ou tenham ocupado: a) cargo de Diretor ou Administrador do Tomador; b) cargo de gestão, para o qual tenham sido contratadas, se a pessoa jurídica for legalmente solidária em relação a atos e decisões praticados por tais pessoas no exercício de suas funções, ou respondam pelo exercício de atividade referente também a: b.1) Administrador de Entidade Externa (caso contratada tal extensão de cobertura); b.2) Advogado, Contador, Gerente de Risco ou Auditor, desde que empregado do Tomador. Considerando que a autoridade representante relatou, em síntese, as seguintes ocorrências (peça 1, p.1-6): a) a contratação do seguro pode configurar espécie de salvo-conduto para que os dirigentes do CCHA venham a cometer irregularidades que não atinjam o patrimônio pessoal dos referidos agentes; b) o valor do seguro foi pago com recursos que deveriam ser destinados ao pagamento de honorários advocatícios e despesas necessárias para essa atividade, em desacordo ao estabelecido pela Lei 13.327/2016 e Acórdão 311/2021-TCU-Plenário e 523/2023-TCU-Plenário. Considerando a adoção das medidas saneadoras autorizadas pelo Ministro-Relator (despacho à peça 12), em vista do Contrato de Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O), registrado junto à SUSEP sob o n. 15414.632425/2022-10; Considerando a informação apresentada pela AGU e pelo CCHA no sentido de que o referido seguro não se encontra vigente e sequer foi contratado, por haver o Conselho declinado da contratação em 6/8/2024 (após a notícia que embasou a representação), não tendo havido qualquer pagamento à seguradora pela contratação noticiada, conforme documentos expostos às peças 25-27, fato este a afastar a necessidade de adoção de medida cautelar por perda de objeto; Considerando que, nos termos do Acórdão 311/2021-TCU-Plenário (relatora Ministra Ana Arraes), com redação dada pelo Acórdão 523/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Jorge Oliveira), o Tribunal concluiu que: "9.1.2. o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios, no desempenho de suas atividades finalísticas, sujeita-se aos princípios gerais que regem a administração pública e às respectivas instâncias de controle, inclusive ao controle externo a cargo desta Corte de Contas; 9.1.3. os recursos repassados ao Conselho Curador dos Honorários Advocatícios na forma do art. 35 da Lei 13.327/2016 têm sua destinação adstrita ao pagamento dos honorários, propriamente dito, e ao custeio das despesas indispensáveis à sua realização, como a contratação da instituição financeira referida no art. 34, inciso V, da mesma Lei." Considerando que, diante dos aludidos Acórdãos, ainda que a medida adotada pelo CCHA no sentido de declinar da contratação do Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores afaste a necessidade de se conceder a medida cautelar pleiteada pela autoridade representante, e não obstante o Regimento Interno da entidade prever a possibilidade de contratação de Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O) pelo CCHA, afigura-se necessário expedir ciência preventiva àquele Conselho em face da ausência de disponibilização de canal de divulgação para o devido acesso aos dados e documentos da contratação, inclusive na fase de negociação, evidenciando-se, assim, a procedência da representação neste particular; Considerando que a apólice objeto da negociação excluía atos lesivos ao patrimônio público praticados com dolo (peça 25, p. 14), atendendo, portanto, aos requisitos previstos na jurisprudência desta Corte, sendo a representação, pois, improcedente neste quesito; Considerando que, quanto à solicitação do CCHA para que o tema versado nesses autos seja tratado no TC Processo 036.161/2021-7 (monitoramento dos Acórdão 311/2021-TCU-Plenário e 523/2023-TCU-Plenário), o requerimento não prospera pois a análise efetivada nestes autos esgota os pontos levantados pelo MPTCU em sua representação formulada junto a esta Corte, cabendo, contudo, informar a AudGovernança sobre a prolação do presente Acórdão; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 36-38, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar prejudicado o pedido de medida cautelar; c) dar ciência ao Conselho Curador dos Honorários Advocatícios, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no procedimento de contratação de Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) inobservância do disposto nos itens 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 311/2021-TCU-Plenário , com a redação dada pelo Acórdão 523/2023-TCU-Plenário , bem como no item 9.2 do Acórdão 307/2021-TCU-Plenário , em vista da ausência de disponibilização de canal de divulgação para o devido acesso aos dados e documentos da contratação, inclusive na fase de negociação; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Curador dos Honorários Advocatícios, à Advocacia Geral da União, à autoridade representante e à Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 018.405/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Advocacia-geral da União (26.994.558/0001-23); Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (26.707.621/0001-01). 1.2. Órgão: Advocacia-geral da União. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União - Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Arthur Lima Guedes (18073/OAB-DF), Andressa Carvalho Pereira (73713/OAB-DF) e outros, representando Conselho Curador dos Honorários Advocatícios. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.